Tribunal: STF
Processo: ARE 1573202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - Servidora Pública Estadual aposentada (Auxiliar de serviços gerais) — Pretensão de revisão de sua aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum, assegurando-lhe o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal e no art. 57 da Lei nº 8.213/1991 - Alegada submissão à situações insalubres — Omissão legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que, além de notificar o Poder Legislativo, determinou a aplicação analógica do art. 57, da Lei nº 8.213/91 — Conquanto inexistente regra própria de aposentadoria especial, ausente comprovação de exercício de trabalho permanente, não ocasional e intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei — Servidora que não comprovou ter preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial - Precedente desta Col. Corte — Sentença de improcedência mantida — PARIDADE E INTEGRALIDADE - Ingresso no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria se atendidos os requisitos da EC 47/05 - Autora que não tem o tempo de contribuição exigido, tampouco tempo de efetivo exercício no serviço público — Precedente desta Col. Corte - Honorários recursais ora fixados, com a observação de ser a autora beneficiária da gratuidade — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 §4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E compulsando os autos e analisando a documentação acostada pela requerida (fls. 102/110), verifica-se que houve o pedido de aposentadoria pela autora em 14/07/2017, nos termos do artigo 40, §1º, III, “b”, da Constituição Federal, alterada pela EC 20/98 e 41/03, c.c. art. 201, §9º, da CF, LC 269/81, conforme requerimento (fl. 110).



    O oficio de fls. 105/106, emanado pelo Ilmo. Diretor Técnico I- do SRH, dá conta que na época que foi formulado o pedido de aposentadoria, a servidora, ora autora, contava com 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de serviço público, não atendendo os requisitos para aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal “o servidor público estadual ocupante de cargo efetivo que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física durante 25 (vinte e cinco) anos” (fl. 105). Assevera, ainda, que mesmo com o acréscimo do tempo da certidão emitida pelo INSS, a servidora passou a contar com o total de 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de contribuição, conforme certidão emitida pela Secretaria da Saúde (fls. 107/109). Complementou, outrossim, que no tocante ao tempo trazido de INSS, que a servidora não apresentou nenhuma comprovação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Nesse contexto, o tempo de insalubridade que laborou a autora, mencionado no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, acostado às fls. 69/70, durante o período de 06/08/1998 à 12/09/2017, perfazendo o total de 19 anos e 1 mês, não satisfaz, no caso em tela, os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria especial.



    Isso porque a autora não comprovou haver completado os 25 (vinte e cinco) anos em atividades especiais necessários para a concessão do benefício, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, e não há prova de que o tempo trabalhado perante o regime do INSS, como bem ressaltou o órgão público empregador, tenha sido sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou à sua integridade física. 



    [...]



    [I]mpõe-se ressaltar, inicialmente, que o D. magistrado a quo deixou de apreciar na sentença os pedidos de paridade e integralidade formulados pela autora.



    [...]



    No caso dos autos, apesar da autora ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/03 (fl. 107 01.12.1994), conforme se infere da certidão emitida pelo órgão responsável, às fls. 107/109, a servidora se aposentou com proventos proporcionais (fls. 57), nos termos do artigo 40, §1º, III, “b”, da Constituição Federal, alterada pela EC 20/98 e 41/03, c.c. art. 201, §9º, da CF, LC 269/81, conforme requerimento, contando com 25 anos, 3 meses e 28 dias de tempo de contribuição, ou seja, aquém do disposto no art. 6º, inciso II, da EC 41/03 e art. 3º, inciso I, da EC 47/05, bem como o tempo efetivo de serviço público de 22 anos, 5 meses e 2 dias, também não satisfaz o requisito estabelecido no art. 3º, inciso II, da EC 47/05, necessários para a pretendida aposentadoria integral, com aplicação dos critérios de paridade e integralidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente